Tribunal: TJBA
Processo: 8023798-67.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023798-67.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONE DE MATOS PRADO

Advogado(s): MILCA DA CONCEICAO COSTA

AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM SA e outros (4)

Advogado(s):RAFAEL GONCALVES DE SOUZA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ROBERTO DOREA PESSOA, THIAGO MAHFUZ VEZZI, THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N.º 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE ANTES DA FASE CONCILIATÓRIA. EXCLUSÃO LEGAL DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO (ART. 104-A, § 1º, CDC). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento. A Agravante pleiteava a suspensão das cobranças de todos os seus contratos bancários, incluindo financiamento imobiliário com alienação fiduciária, e posterior limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos, alegando preservação do mínimo existencial.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para suspender cobranças e limitar descontos bancários com base na Lei do Superendividamento antes da realização da audiência de conciliação, e se é possível incluir no plano de repactuação dívida oriunda de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária.

III. Razões de decidir.

3. O procedimento de tratamento do superendividamento previsto na Lei n.º 14.181/2021 estabelece rito específico que exige, preliminarmente, a realização de audiência de conciliação com a presença de todos os credores para a apresentação do plano de pagamento (art. 104-A,
caput
, do CDC). A concessão de moratória e limitação de descontos
inaudita altera pars
subverte o sistema legal de repactuação, que privilegia a solução consensual coletiva.

4. O artigo 104-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor exclui expressamente do processo de repactuação as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real e de financiamentos imobiliários. Tal vedação legal retira a probabilidade do direito da Agravante quanto à pretensão de suspender a exigibilidade do contrato de financiamento habitacional garantido por alienação fiduciária ou de impedir a consolidação da propriedade do imóvel.

5. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, devendo ser observado o rito legal com a citação dos credores e a designação da audiência conciliatória para a discussão do plano de pagamento quanto às dívidas sujeitas à repactuação.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8023798-67.2022.8.05.0000, em que figura como Agravante

SIMONE DE MATOS PRADO
e como Agravados

BANCO INTER S/A, BANCO DO BRASIL S/A, ITAÚ UNIBANCO S/A, GRUPO RECOVERY e COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE SUL LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
mantendo-se íntegra a decisão vergastada.
Por conseguinte,
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno de ID 81614632
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

11